Tribunal: TJSP
Processo: 2211919-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211919-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, é agravado JOSUÉ DOS
SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211919-70.2020.8.26.0000 -Voto no 38.806
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2211919-70.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO NOVAMÉRICA OFFICE PARK (réu)
AGRAVADO: JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO
PRATAVIERA
EMENTA:,
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio edilício.
Abordagem declaratória (inexigibilidade de multas por
suposta infração ao regimento interno). Outorga liminar.
Recurso do réu. Desprovimento.

VOTO No 38.806
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
réu,
em
demanda
declaratória, o agravante questiona decisão, que deferiu tutela sumária,
assim para sustar a exigibilidade de multa aplicada por infração à disciplina
condominial (suposta utilização de bens do condomínio para uso particular).
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
36).
Informações da instância da causa, a fls. 40/41.
Contraminuta, a fls. 43/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211919-70.2020.8.26.0000 -Voto no 38.806
3
FUNDAMENTAÇÃO
Até melhor apuração de circunstâncias, que teriam
feito justificar imposição de reprimenda ao condômino, agravado, à
consideração de suposta infração regulamentar, há que manter suspensa a
exigibilidade
da
respectiva
multa, imposta pela administração do
condomínio, aguardando-se, com o contraditório, esclarecimentos, o
bastante para adequada definição de responsabilidades.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator